Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Mário Oliveira Costa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Regius Sociedade Civil de Previdência Privada –, deferira a penhora do imóvel constituído pelo apartamento no 14, localizado no 1a Andar ou 3o Pavimento do Edifício Helena Ricci, Largo do Redentor no 46, no 2o subdistrito, Liberdade, São Paulo, objeto da matrícula no 100.244 do Cartório do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação do bem penhorado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, esclarece que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso processual, a agravada nomeara à penhora o imóvel de sua titularidade constituído pelo apartamento no 14, localizado no 1a Andar ou 3o Pavimento do Edifício Helena Ricci, Largo do Redentor no 46, no 2o subdistrito, Liberdade, São Paulo, objeto da matrícula no 100.244 do Cartório do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. Observara que aludido pedido fora acolhido pelo juízo do cumprimento de sentença, o que não afigura-se escorreito. Salientara que utiliza o imóvel individualizado como moradia, tratando-se, pois, de bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, notadamente quando constitui o único imóvel de sua titularidade. Registrara que, em consonância com as declarações de imposto de renda coligidas aos autos do cumprimento de sentença subjacente, não possui nenhum outro patrimônio passível de penhora. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Mário Oliveira Costa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Regius Sociedade Civil de Previdência Privada –, deferira a penhora do imóvel constituído pelo apartamento no 14, localizado no 1a Andar ou 3o Pavimento do Edifício Helena Ricci, Largo do Redentor no 46, no 2o subdistrito, Liberdade, São Paulo, objeto da matrícula no 100.244 do Cartório do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação do bem penhorado. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que deferira a penhora de imóvel de sua titularidade nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, inviável nessa sede recursal a análise das alegações formuladas pelo agravante acerca da impenhorabilidade do imóvel individualizado, pois, conforme pontuado, a decisão arrostada cingira-se a deferir a penhora do bem, sobejando patente, ademais, que ainda não comparecera aos autos do cumprimento de sentença subjacente, direcionando sua insurgência contra o ato constritivo individualizado e aviando a alegação diretamente nessa instância recursal. Sob essa realidade, deflui inexorável que a alegada impenhorabilidade ainda não fora objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa, notadamente porque sequer suscitara o agravante a matéria naqueles autos. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa acerca do alegada impenhorabilidade do bem nomeado, este agravo carece de objeto restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado a questão formulada pelo agravante sobre a impenhorabilidade do imóvel nomeado por se tratar de bem de família, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da questão, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o juízo do cumprimento de sentença a analisar a impenhorabilidade que suscitara em sede de impugnação à penhora, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Diante dos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator